Tribunal: STF
Processo: ARE 1389843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE À LICITAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. DISCORDÂNCIA.  ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660).  INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO: AUSENTE. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. SEGUIMENTO NEGADO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Artigos 89 da Lei 8.666/93 e 359- D, do Código Penal, em concurso material – Sentença absolutória – Recurso ministerial – Dispensa ilegal de licitação e Ordenação de despesa não autorizada – Prefeito Municipal – Aquisição de placas e letreiros nos meses finais da gestão – Compra que excede o valor legal de dispensa do certame – Contexto probatório que demonstra o fracionamento da aquisição de placas, para que não fosse feita a regular licitação – Violação aos artigos 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e 37, inciso XXI da Constituição Federal – Situação emergencial não caracterizada – Responsabilidade do então prefeito evidenciada – Prova dos autos que demonstra a ordenação de despesa não autorizada e sem disponibilidade financeira no último mês do mandato eletivo – Má-fé do agente público demonstrada – Condenação como medida que se impõe – Dosimetria penal – Artigo 89 da Lei 8666/93 – Penas estabelecidas na minimidade – Valor da multa de acordo com o critério do artigo 99 da Lei de Licitações – Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Regime inicial aberto em caso de conversão – Artigo 359 do Código Penal – Penas estabelecidas na minimidade – Substituição por restritiva de direito – Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Interregno superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento – Artigos 109, V e 110, §1°, ambos do CP – RECURSO PROVIDO para condenar o réu nos termos da denúncia, e, de oficio, decretação da extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, em relação ao delito do artigo 359-D, do CP.” (e-doc. 15, p. 2).

 2.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).

 3.	Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, incs. XXXV e XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República (e-doc. 43).

É o relatório.

Decido.

 4.	De início, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não tem chance de êxito.

 5.	O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a existência de repercussão geral quanto ao contraditório e (à) ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

 6.	Demais disso, o presente recurso extraordinário também não poderia ser conhecido porque a alegação de ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade da jurisdição) não foi abordada de forma expressa no recurso na origem. Tampouco porque serviram os embargos de declaração opostos para suprimirem eventual omissão do acórdão recorrido, já que não se prestam a inovar sobre fundamento até então não apresentado.

 7.	Incide no caso, pois, o enunciado nº 282 da Súmula do STF:  

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

 8.	Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 
2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.“
(ARE nº 1.420.597-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/09/2023, p. 04/09/2023, grifos nosso(s).

“DIREITO CIVIL. VALIDADE DE CONTRATO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.“
(ARE nº 1.421.826-ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber [Presidente], Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023),

 9.	Irretocável, portanto, a decisão de negativa de seguimento e inadmissão do apelo extremo, proferida pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP (e-doc. 49). A natureza meramente reflexa da questão constitucional (Tema nº 660 da Repercussão Geral) e a ausência de prequestionamento inviabilizam o trânsito da irresignação extrema.

 10.	Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator